Tribunal: TJSP
Processo: 1056435-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão ao reconhecimento do cumprimento da função social de imóvel e à anulação do ato administrativo que implantou a progressividade do IPTU – Sentença de improcedência da ação – Pleito de reforma da sentença para julgá-la procedente – Cabimento – Imóvel de propriedade da apelante que foi cedido a terceiro para que este explorasse atividade de estacionamento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão ao reconhecimento do cumprimento da função social de imóvel e à anulação do ato administrativo que implantou a progressividade do IPTU – Sentença de improcedência da ação – Pleito de reforma da sentença para julgá-la procedente – Cabimento – Imóvel de propriedade da apelante que foi cedido a terceiro para que este explorasse atividade de estacionamento de veículos nas proximidades de estação de metrô – Em que pese não haver edificação no imóvel, este se encontra em frente à estação de metrô, de maneira que cumpre sua função social à luz da diretriz estabelecida no art. 228 da Lei Mun. no 16.050, de 31/07/2.014 – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para reconhecer o cumprimento da função social da propriedade e anular o ato administrativo que implantou a progressividade do IPTU, com a condenação do apelado às verbas sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação no 1056435-85.2018.8.26.0053 – Voto no 09505
Página 1 de 11
Registro: 2020.0000641446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056435-85.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 14 de agosto de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação no 1056435-85.2018.8.26.0053 – Voto no 09505
Página 2 de 11
Voto no 09505
Apelação no 1056435-85.2018.8.26.0053
Apelante: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
Apelado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Marcos de Lima Porta
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
Pretensão ao reconhecimento do
cumprimento da função social de imóvel e à anulação do ato
administrativo que implantou a progressividade do IPTU Sentença de
improcedência da ação
Pleito de reforma da sentença para julgá-la
procedente Cabimento Imóvel de propriedade da apelante que foi
cedido a terceiro para que este explorasse atividade de estacionamento
de veículos nas proximidades de estação de metrô Em que pese não
haver edificação no imóvel, este se encontra em frente à estação de
metrô, de maneira que cumpre sua função social à luz da diretriz
estabelecida no art. 228 da Lei Mun. no 16.050, de 31/07/2.014

Sentença
reformada

APELAÇÃO
provida,
para
reconhecer
o
cumprimento da função social da propriedade e anular o ato
administrativo que implantou a progressividade do IPTU, com a
condenação do apelado às verbas sucumbenciais.
Trata-se de apelação interposta pela Companhia do
Metropolitano de São Paulo - Metrô contra a r. sentença (fls. 139/141),
proferida nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA, ajuizada pela apelante em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação no 1056435-85.2018.8.26.0053 – Voto no 09505
Página 3 de 11
do Município de São Paulo, que julgou improcedente a ação. Pela
sucumbência,
houve
a
condenação
da
apelante
ao
pagamento de
custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Opostos embargos de declaração pela apelante, estes
foram rejeitados pelo Juízo “a quo” (fl. 154).
Alega a apelante no presente recurso (fls. 156/164), em
síntese, que a r. sentença desconsidera que o uso do imóvel, localizado na Rua
Artur da Mota, esquina com a rua Doutor Clementino, atende plenamente aos
objetivos do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo. Aponta que o
imóvel tem destinação econômica, uma vez que está cedido a particular que
explora ramo de atividade econômica referente a estacionamento, mediante o
contrato no 4054828301. Aduz que a exploração de atividade comercial é
geradora de riqueza econômica para os envolvidos e para o Poder Público
através da arrecadação de tributos vinculados. Alega que obrigar a edificação
em imóvel utilizado como estacionamento dificulta a atividade econômica, que
precisa da maior área possível desimpedida para alocar veículos automotores,
havendo afronta à propriedade e à livre iniciativa, dispostos no artigo 5o, inciso
XXII, e 170, “caput” e inciso II, ambos da Constituição Federal, e ao artigo 39
do Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257, de 10/07/2.001). Alega que uma
das premissas do planejamento do desenvolvimento urbano trazido pelo Plano
Diretor Estratégico do Município de São Paulo é impulsionar a substituição do
transporte público motorizado individual por outras modalidades de transporte,
prevendo para tanto a gradual redução das vagas de estacionamento na cidade
e a sua concentração, preferencialmente, junto a terminais de integração ou
transferência. Sustenta que o imóvel utilizado como estacionamento encontra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação no 1056435-85.2018.8.26.0053 – Voto no 09505
Página 4 de 11
se em frente à estação Belém, facilitando a integração entre os modos e
serviços de transporte público. Aduz que os estacionamentos fazem parte dos
instrumentos que visam à melhoria da mobilidade urbana, nos termos do artigo
3o da Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei Federal no 12.587, de
03/01/2.012. Afirma que a necessária anulação do ato administrativo que
impõe edificação forçada e IPTU progressivo no tempo deverá levar em conta o
conflito de competência existente entre o apelado e o Estado de São Paulo,
uma vez que o imóvel foi incluído por este entre os bens de propriedade de
entes públicos destinados à Parceria Público-Privada Lote 2 da Secretaria de
Habitação do Estado de São Paulo. Afirma que se trata do projeto da Agência
Casa Paulista, por meio do qual serão disponibilizados terrenos públicos em
pontos estratégicos da cidade para a implantação de habitações de interesse
público. Assim, a edificação ou o parcelamento do bem pela apelada implicaria
descumprimento de determinação do Estado de São Paulo no sentido de
reservar o imóvel ao cumprimento do projeto da Casa Paulista. Pede a reforma
da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 170/180), alega o apelado, em
síntese, que o artigo 182 da Constituição Federal atribui ao Poder Público
Municipal a execução da política de planejamento urbano, permitindo a
exigência dos proprietários de imóveis não edificados, subutilizados ou não
utilizados adequadamente do parcelamento ou edificação compulsórios, IPTU
progressivo no tempo e desapropriação com pagamento mediante títulos da
dívida pública. Aponta que o Plano Diretor Estratégico do Município de São
Paulo prevê a substituição do espaço destinado a estacionamentos em razão da
substituição do transporte público motorizado individual pelos transportes
coletivo, cicloviário e compartilhado. Aponta que, relativamente a
estacionamentos, o artigo 27, inciso XIV, do Plano Diretor estabelece que cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação no 1056435-85.2018.8.26.0053 – Voto no 09505
Página 5 de 11
à Legislação de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo estabelecer o limite
mínimo de área construída. Afirma que a legislação invocada pela apelante em
nada toca ao caso concreto, que reconheceu que a propriedade não cumpre
sua função social ao afirmar que a utilização do imóvel no projeto da Parceria
Público-Privada atenderá plenamente a função social. Alega que é irrelevante o
projeto de inclusão do lote em Parceria Público-Privada de cunho habitacional,
uma vez que a mera intenção na área não produz qualquer efeito jurídico.
Destaca que a questão somente poderia ser eventual impeditivo a partir do
momento de averbação dessas informações junto à matrícula do imóvel,
situação que não foi verificada. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação anulatória ajuizada pela apelante por
meio da qual almeja o reconhecimento do cumprimento da função social
pelo imóvel situado na Rua Artur da Mota, esquina com a Rua Doutor
Clementino, bem como a anulação do ato administrativo que implantou
a progressividade do IPTU.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação no 1056435-85.2018.8.26.0053 – Voto no 09505
Página 6 de 11
O artigo 1821 da Constituição Federal estabelece que a política de
desenvolvimento urbano, executado pelo Poder Público municipal, tem por
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais e garantir o bem-
estar dos habitantes da cidade, destacando que a propriedade urbana cumpre
sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação
expressas no plano diretor.
Ainda, o supracitado artigo estabelece a possibilidade de o
1 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais
fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar
de seus habitantes.
§1o. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
§2o. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da
cidade expressas no plano diretor.
§3o. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
§4o. É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos
termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu
adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I. parcelamento ou edificação compulsórios;
II. imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
III. desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado
Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da
indenização e os juros legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação no 1056435-85.2018.8.26.0053 – Voto no 09505
Página 7 de 11
Município exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou
não utilizado, a promoção do seu adequado aproveitamento, sob pena de
parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade predial
e territorial urbana progressivo no tempo e, por último, desapropriação com
pagamento mediante títulos da dívida pública.
Por sua vez, a Lei Municipal no 16.050, de 31/07/2.014,
aprovou a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do
Município de São Paulo, na qual se esclarece que a função social da
propriedade urbana é elemento constitutivo do direto de propriedade e é
atendida quando a propriedade cumpre os critérios e graus de exigência de
ordenação territorial estabelecidos pela legislação, atendendo aos coeficientes
mínimos de utilização.
No caso dos autos, destaca-se que a apelante recebeu,
em 21/07/2.016, notificação enviada pelo apelado, por meio da qual a informou
a respeito do descumprimento da função social da propriedade urbana, uma
vez que o imóvel acima citado seria caracterizado como “subutilizado”, isto é,
com coeficiente de aproveitamento inferior ao mínimo.
Assim, houve a concessão do prazo de 02 (dois) anos pelo
apelado para que a apelante iniciasse a execução do parcelamento ou
edificação do imóvel, sob pena de aplicação de IPTU progressivo no tempo,
mediante a majoração anual e consecutiva da alíquota pelo prazo de 05 (cinco)
anos até o limite máximo de 15% e de desapropriação com pagamento em
títulos da dívida pública (fl. 39).
Nota-se, ainda, que o referido imóvel é objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação no 1056435-85.2018.8.26.0053 – Voto no 09505
Página 8 de 11
“concessão de uso para implantação e exploração de atividade comercial” por
NAKATA M EMPÓRIO LTDA. - EPP, através do contrato no 4054929301,
empresa que o utiliza para serviço de estacionamento nas proximidades da
estação de metrô Belém, não havendo discussão nos autos a respeito do
coeficiente mínimo de aproveitamento do bem isto é, não é indicado o
coeficiente mínimo de aproveitamento do imóvel pelas partes, inferindo-se da
fotografia que o terreno é totalmente utilizado para o serviço de
estacionamento oferecido pela supracitada empresa (fls. 49/69).
Pois bem, é importante esclarecer que dar cumprimento à
função social não é simplesmente dar destinação econômica ao imóvel, mas,
conforme estipulado na Lei Municipal no 16.050, de 31/07/2.014, atender aos
critérios e grau de exigência de ordenamento territorial.
Logo, apesar de a apelante alegar que a utilização do
imóvel para prestação de serviços de estacionamento de veículos é geradora de
riqueza econômica, compreendo que o fato não é suficiente para que seja
considerado que o bem cumpre sua função social, de maneira que não há
qualquer violação aos direitos de propriedade e livre iniciativa, dispostos nos
artigos 5o, inciso XXII2, e 170, “caput”, incisos II e IV3, ambos da Constituição
2 Art. 5o. (...)
XXII, é garantido o direito de propriedade;
3 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I. soberania nacional;
II. propriedade privada;
III. função social da propriedade;
IV. livre concorrência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação no 1056435-85.2018.8.26.0053 – Voto no 09505
Página 9 de 11
Federal, tampouco ao artigo 394 do Estatuto da Cidade (Lei Federal no 10.257,
de 10/07/2.001).
Relativamente ao argumento de que no imóvel funciona
um estacionamento de veículos, observo que o artigo 228 da Lei Municipal no
16.050, de 31/07/2.014, estabelece que “os programas, ações e investimentos,
públicos e privados, no Sistema de Mobilidade devem ser orientados segundo
as seguintes diretrizes, (...), criar estacionamentos públicos ou privados
nas extremidades dos eixos de mobilidade urbana, em especial junto
às estações de metrô, monotrilho e terminais de integração e de
transferência entre modais”.
Assim, a utilização do imóvel como estacionamento
privado, nas proximidades da estação de metrô Belém atende à diretriz
estabelecida relativamente ao Sistema de Mobilidade do Município de São
Paulo, de maneira que compreendo que houve o cumprimento da função social
da propriedade pela apelante, uma vez que o imóvel, por se encontrar muito
próximo à estação de metrô, atende aos critérios e grau de exigência de
ordenamento territorial, permitindo inclusive a maior utilização do transporte
coletivo, sendo esta também uma diretriz prevista na Lei Municipal no 16.050,
de 31/07/2.014.
No mais, importante ressaltar que as demais alegações
4 Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da
cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de
vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o
desta lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação no 1056435-85.2018.8.26.0053 – Voto no 09505
Página 10 de 11
formuladas pelo apelado atinentes à Lei Municipal no 16.050, de 31/07/2.014,
não têm o condão de infirmar a conclusão ora adotada, uma vez que o
estacionamento tratado nestes autos não se localiza em edifício e está próximo
à estação de metrô, privilegiando-se a maior utilização do transporte coletivo
pela população.
Por fim, apenas destaco que, ao contrário do quanto
alegado pelo apelado, não houve qualquer reconhecimento pela apelante de
que a propriedade não cumpre sua função social, mas que, subsidiariamente,
caso não se entenda que o bem cumpra sua função social como
estacionamento, a reserva do imóvel pela Secretaria de Habitação do Estado de
São Paulo, no projeto da Casa Paulista, atenderia à previsão constitucional de
função social da propriedade.
Logo, deve ser reformada a r. sentença, para reconhecer
o cumprimento da função social da propriedade e para anular o ato
administrativo que implantou a progressividade do IPTU.
Diante da inversão do julgado, condeno o apelado ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à presente
apelação, para, reformando a r. sentença, reconhecer o cumprimento da
função social da propriedade e anular o ato administrativo que implantou a
progressividade do IPTU. Pela sucumbência, condeno o apelado ao pagamento
de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, como consta acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação no 1056435-85.2018.8.26.0053 – Voto no 09505
Página 11 de 11
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)